Tribunal: TCU
Processo: 002.574/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Prefeito Municipal de Guarulhos/SP, Sebastião Alves de Almeida contra o Acórdão 2.061/2022-TCU- Segunda Câmara, complementado pelo Acórdão 6.509/2022-TCU-Segunda Câmara (referente ao julgamento de recursos de embargos de declaração) de relatoria do Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Sebastião Alves de Almeida em face do Acórdão 2061/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, que julgou irregulares as contas do responsável e condenou-o à reparação do dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Sebastião Alves de Almeida, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.